Tribunal: STF
Processo: AP 1997
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERICK PATRICK DE MIRANDA ARAÚJO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 17/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ERICK PATRICK DE MIRANDA ARAÚJO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 90):



    1) 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;



    2) prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em doze parcelas contínuas, sem juros; 



    3) proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4) participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5) cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6) declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 15/5/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal comunicou pendências de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 196). 



    Em 21/8/2025, o Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal  informou o cumprimento parcial das obrigações estabelecidas em Acordo de Não Persecução Penal.(eDoc. 233).



    Em 5/9/2025, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação requerendo a “juntada ao autos dos documentos comprobatórios da justificação ao suposto descumprimento das condições de descumprimento do ANPP” (eDoc. 244). 



     Em 17/9/2025, considerando a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 251), indeferi o requerimento de parcelamento adicional e determinei a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 257). 



    Em 18/9/2025, o juízo da  Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF informou que (eDoc. 258):



    “Quanto à PSC e à PEC, até 20/12/2024 cumpriu 119,56 horas de PSC, restando cumprir 30,44 horas, e até 06/03/2025 efetuou o pagamento de R$ 706,02 de PEC, restando R$ 705,98 a pagar. 



    (...) Contudo, até a presente data, não constam novos comprovantes de pagamento junto ao depósito judicial vinculado aos autos. Ainda, em contato com a instituição Casa do Caminho, esta informou que o Sr. Erick Patrick não compareceu para prestar serviços nos meses de julho e agosto de 2025.”



    Em 29/9/2025, o juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF informou que o compromissário entrou em contato com com aquela unidade judicial solicitando a expedição de boletos para pagamento da prestação pecuniária, o que autorizou. E que, em relação a prestação de serviço à comunidade, o descumprimento perdura há 9 (nove) meses (eDoc. 263). 



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação requerendo “intimação do réu Erick Patrick Miranda Araújo para que informe se retomado o cumprimento das obrigações previstas nas cláusulas do acordo, com indicação das providências adotadas, sob pena de retomada do curso da ação penal. Após, requer nova concessão de vista para manifestação” (eDoc. 272).



    Em 1º/10/2025, a Defensoria Pública da União apresentou informações de que emitiu o boleto referente ao valor remanescente da prestação pecuniária e que irá concluir as 30,44 horas restantes de serviço comunitário. Ao final requereu a manutenção do acordo celebrado, uma vez que está próximo o adimplemento integral do acordo, bem como apresentou documentos (eDoc. 268-270). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “continuidade da execução, até que se verifique o cumprimento integral do acordo pactuado” (eDoc. 280). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Considerando que o réu não cumpriu integralmente o Acordo de Não Persecução Penal, quanto à prestação de serviços comunitários e de prestação pecuniária, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por ERICK PATRICK MIRANDA ARAUJO .



    Após o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, deverá o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal  encaminhar a íntegra do procedimento executivo ou os documentos comprobatórios do cumprimento do acordo.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente